Tribunal: TJBA
Processo: 0000937-41.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000937-41.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, CRISTIANO MOTA PEREIRA, DANILO MENEZES DE OLIVEIRA, FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOEL ALVES DE OLIVEIRA contra sentença da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito com a EMBRATEL, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de afastar a condenação do SERASA S.A. e SPC/CNDL, sob o fundamento de ausência de ilicitude.
II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à análise do cabimento de responsabilização solidária dos órgãos de proteção ao crédito pela ausência de notificação prévia da inscrição indevida, à majoração do valor fixado a título de danos morais e à revisão dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir

3.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes sem notificação prévia viola o art. 43, § 2º, do CDC, e enseja responsabilidade do órgão mantenedor, conforme a Súmula 359 do STJ.

4.
Comprovado nos autos que a notificação enviada pelo Serasa ocorreu após a negativação, restou configurada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

5.
Diante da inscrição indevida e da ausência de notificação tempestiva, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés EMBRATEL, SERASA e SPC.

6.
A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJBA admite, em casos semelhantes, o arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, valor este considerado proporcional e razoável.

7.
Mantém-se o percentual de 15% fixado a título de honorários sucumbenciais, por se mostrar adequado à natureza e à complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. O órgão de proteção ao crédito responde solidariamente com o fornecedor pela inscrição indevida de débito quando não há notificação prévia do consumidor. 2. A ausência de notificação enseja dano moral presumido, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00."

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
0000937-41.2014.8.05.0216
, em que figuram como Apelante,

JOEL ALVES DE OLIVEIRA
,
e Apelados,
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL, SERASA S.A. e SPC.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça